Tribunal: TJES
Processo: 5002998-15.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002998-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAYANE DA SILVA COSTA
RECORRIDO: MAX LEANDRO DE ALVARENGA LOPES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002998-15.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RHAYANE DA SILVA COSTA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELCIO MACIEL - ES19850

RECORRIDO: MAX LEANDRO DE ALVARENGA LOPES, MARLON OLIVEIRA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO OSCAR NEVES MACHADO - ES10496-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DISPENSA DA GARANTIA EXIGIDA PELO ENUNCIADO 117 DO FONAJE SOMENTE QUANDO EFETIVAMENTE COMPROVADO O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002998-15.2023.8.08.0012

Recorrente: RHAYANE DA SILVA COSTA

Recorrido: MARLON OLIVEIRA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RHAYANE DA SILVA COSTA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus à concessão da justiça gratuita;
b)
que não há de se falar em aplicabilidade do Enunciado Nº 117 do FONAJE;
c)
que improcedente a condenação das custas no Juizado Especial;
d)
que a sentença é nula.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O cerne da questão cinge-se em apurar se houve garantia do juízo pela parte recorrente para opor embargos à execução.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Destarte, de acordo com a lei de regência do microssistema dos juizados especiais, tem-se que a penhora é pressuposto para oferecimento de embargos, sendo corroborado pelo Enunciado 117 do FONAJE, o qual aduz ser obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, a garantia do juízo é condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução, ou seja, inexistindo tal garantia, fica prejudicada a apresentação e exame das razões de defesa do devedor, o que deverá ser feito somente depois de garantia a execução.

Registre-se, por oportuno, a bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. Entretanto, a mera anotação de restrição de transferência não se confunde com a penhora do veículo, ou seja, não é apta a garantia o Juízo para oposição de embargos à execução.

Por derradeiro, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que a propriedade de veículo automotor, por si só, elide a presunção de pobreza.

Ante ao exposto, rejeito os presentes embargos, julgando parcialmente satisfeita a obrigação , condenando a embargante ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/1995.

[...]

Nos termos da fundamentação exposta na sentença, o Enunciado nº 117
do Fonaje dispõe sobre a necessidade de garantia do juízo para opor embargos à execução, vejamos:

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial").
Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8 .26.9022, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022) (sem grifos no original)

Em que pese a possibilidade de recebimento dos embargos sem garantia do juízo quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
, noto que a recorrente não se desincumbiu de tal ônus, de modo que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita realizado pelo juízo
a quo
não merece reforma.

Portanto, inexistindo a efetiva garantia da execução e a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da recorrente, incide-se o Enunciado nº 117 do FONAJE e, por consequência, não há de se falar em conhecimento dos embargos à execução por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)